Tribunal: TJMT
Processo: 1011346-11.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011346-11.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), ANGELA MARIA WALDOW - CPF: 630.262.791-53 (AGRAVANTE), JULIA LINS WALDOW - CPF: 042.591.411-98 (AGRAVADO), CIBELLY DE JESUS AMARAL - CPF: 004.099.661-18 (ADVOGADO), ANGELA MARIA WALDOW - CPF: 630.262.791-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JAMES RAFAEL WALDOW (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A alegação de obscuridade no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1011346-11.2024.8.11.0000 COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

EMBARGANTE: JAMES RAFAEL WALDOW

EMBARGADA: JULIA LINS WALDOW

TERCEIRO INTERESSADO:

ANGELA MARIA WALDOW

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de Declaração opostos por
JAMES RAFAEL WALDOW,
contra acórdão que desproveu o agravo de instrumento.

O agravante aponta obscuridade no acordão pois apesar de afirmar que o ora embargante foi intimado de todos os atos, não apontou a referida intimação.

Assevera que a decisão agravada levou em consideração
a petição id. 212060657 e os novos documentos apresentados, os quais não foram juntados com a inicial e muito menos na impugnação a contestação, haja vista os valores fixados com base nos últimos documentos apresentados.

Aduz que “em suas razões de agravo de instrumento expôs que a inicial de cumprimento de sentença era ilíquida, pois faltava apresentação dos comprovantes em relação as despesas no curso de medicina, uma que cobrava o valor de R$ 7.000,00, por mês. Um dos fatos levantados na impugnação foi justamente que a embargada não cursou a faculdade pelo período de período de janeiro de 2022 a julho de 2023, conforme id. 212059199.” (...)
“o embargante impugnou sim o valor pretendido de R$ 7.000,00, tanto que foi observado na decisão de id. 90021678 e constou da audiência id. 133014099 que os gastos da embargada após junho de 2023 eram de R$ 2.248,00, mensalidade Bolívia; R$ 1.700,00 convênio hospital; aluguel R$ 830,00; R$ 1.000,00 despesas diversas. Totalizando R$ 5.800,00 aproximadamente.”
(...)
“restou comprovado que de janeiro de 2022 a maio de 2023, confessou que não cursou e, portanto, não foram feitas as despesas, consequentemente não seriam devidos os valores, sob pena de recebimento sem causa.”

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para:
“1) Declare nula a decisão judicial agravada, haja vista a falta de intimação do embargado sobre os novos documentos juntados id. 212060657, sob pena de infringência aos arts. 7º, 434, 435, 436 e 437, § 1º, 489, IV, do CPC/2015, bem como dissídio jurisprudencial do STJ. 2) Na eventualidade de não acolhimento do pedido de nulidade acima, pleiteia-se o provimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para modificar a decisão embargada, para afastar a condenação do período de janeiro de 2022 até junho de 2023, seja pela falta de despesa, seja pela iliquidez do crédito, sob pena de recebimento sem causa, e infringência do art. 884 do Código Civil.”

Sem contrarrazões. (id. 213966678)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022

CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Eis o trecho do acórdão:

“(...)

Na origem se trata de cumprimento de sentença de alimentos
(autos n. 1000725-09.2022.8.11.0037), em que o Juízo determinou a suspensão da CNH do executado, ora agravante, pelo prazo de 6 (seis) meses, ou até o cumprimento da obrigação, bem como determinou a restrição no Sistema RENAJUD.

O agravante pretende reforma a decisão agravada e para tanto, aponta error in judicando na decisão agravada, ao desconsiderar que a agravada não estudou no período de janeiro/2022 a julho/2023 no curso de Medicina na Bolívia, fato este confessado por ela em audiência.

Aduz que agravada não instruiu a petição inicial com demonstrativo do débito, por isso se trata de título de crédito ilíquido, e também a agravada não demonstrou que necessita dos alimentos.

Sustenta cerceamento de defesa por ausência de intimação do agravante para se manifestar sobre o pedido da agravada.

(...)

Eis o trecho da decisão agravada:

“(...)

Analisando os autos, constato que o processo está em andamento desde o ano de 2022, e nota-se que, até o momento atual, o executado não cumpriu integralmente as obrigações impostas, especificamente no que diz respeito ao pagamento total das despesas relacionadas aos estudos e sustento da parte exequente durante o curso superior de medicina na Bolívia.

Observa-se, adicionalmente, que a parte executada já interpôs impugnação, na qual solicitou a extinção do processo, contudo, tal pleito foi rejeitado, resultando na continuidade do procedimento. No entanto, persiste a falta de viabilidade para a elaboração de um acordo consensual entre as partes.

Com relação à decisão exequenda, não há notícias quanto à interposição de recurso e sua modificação, devendo ser buscados meios para sua satisfação.

1. Desta maneira, considerando a inércia do executado, em adimplir integralmente com o débito, defiro o protesto e a penhora, o fazendo em observância à ordem estatuída pelo art. 835, do CPC como forma de obter maior efetividade e atender melhor aos interesses da parte autora, ou seja, primeiramente determino o bloqueio de valores por meio do sistema SISBAJUD, colacionando os extratos em anexo. (Valor: R$ 173.839,74 -CPF: 630.262.791-53).

2. Não sendo a dívida quitada pela diligência de penhora online no SISBAJUD, determino a consulta de bens livres em nome do executado junto ao RENAJUD, inserindo-se restrição de circulação e expedindo-se mandado de penhora, avaliação intimação e depósito do veículo eventualmente encontrado e restrito, nomeando a exequente fiel depositária conforme art. 840, II, § 1º, do CPC.

3. Insuficientes as buscas via SISBAJUD e RENAJUD, oficie-se ao banco Caixa Econômica Federal, a fim de que informe se há valores depositados junto à conta de FGTS, PIS/PASEP do executado e, em caso positivo, desde já, determino a penhora da quantia até o limite do débito, devendo a instituição bancária proceder ao depósito judicial do montante executado, no prazo de 10 (dez) dias.

4. Determino a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes SPC/SERASA.

5. Restando infrutíferas todas as providências concedidas anteriormente, nos termos do art. 139, IV, do CPC, como forma de tentar satisfazer a obrigação, a luz dos princípios da celeridade, cooperação e efetividade (arts. 4º e 6º, do CPC), entendo que se justifica a suspensão da CNH. Vejamos o entendimento jurisprudencial:

(...)

Assim, por todo o esposado, determino a suspensão da CNH do executado, pelo prazo de 06 (seis) meses, ou até que cumpra com a obrigação - o que ocorrer primeiro, com fundamento no art.139, inciso IV, CPC. Promovo a restrição no Sistema RENAJUD nesta oportunidade.

Intime-se o executado caso positiva a penhora de valor, ainda que seja parcial e, não havendo impugnação pelo devedor, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte exequente.

Apresentada impugnação pelo réu, intime-se a exequente para se manifestar em 15 (quinze) dias.

Sem prejuízo, com a finalidade de propiciar às partes uma solução pacífica para a demanda, determino o encaminhamento dos autos ao CEJUSC para realização de sessão de mediação, em ato que poderá ser realizado através dos meios tecnológicos disponíveis.

Havendo acordo ou não, venham os autos conclusos, para maiores deliberações.”

Como se verifica da decisão agravada e dos autos principais o processo está em andamento desde 2022 e o agravante não cumpriu com sua obrigação alimentar, especialmente no que tange as despesas com educacionais da agravada.

Destaque-se ainda, que o agravante impugnou o cumprimento de sentença, oportunidade em que deveria se insurgir contra os valores pleiteados pela agravada.

Portanto, não pode alegar cerceamento de defesa.

Sendo assim, os argumentos do agravante não se mostram relevantes, isto porque do exame dos autos, inclusive do depoimento da agravada em audiência, o que se extrai é que ela deixou de frequentar o curso de medicina entre janeiro/2022 a junho/2023, exatamente porque o agravante parou de custear as despesas dela, como estabelecido no acordo homologado judicialmente e que é objeto do cumprimento de sentença.

Além disso, consta da decisão agravada, que o agravante foi intimado em todos os atos, tendo se manifestado sobre os documentos apresentados pela agravada.

O agravante não demonstrou os requisitos necessários à modificação da decisão agravada.”

A
alegação de obscuridade no v. acórdão é despropositada, sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade do embargante com a decisão que lhe foi desfavorável.

Todos os argumentos trazidos neste recurso foram devidamente apreciados no agravo de instrumento, levando em conta os fatos, provas e o livre convencimento do julgador,

o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos, contudo a decisão foi contrária aos interesses do ora embargante.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA.

TENTATIVA

DE

REEXAME

DA

MATÉRIA.

IMPOSSIBILIDADE

DE EFEITOS INFRINGENTES. 1.

Conforme

consignado no acórdão embargado, a decisão monocrática deste

relator

não

conheceu

do

agravo

interno, porque não foram infirmados especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, aplicando-se, ao caso, a Súmula 182/STJ. 2.

Observa-se que a oposição destes aclaratórios é tentativa de ver reexaminada

e decidida a controvérsia de acordo com tese exposta no recurso

especial,

o que não se coaduna com as normas do art. 1.022 do CPC.
3.

Ressalta-se

que

cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com

o

seu

livre

convencimento,

utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência,

aspectos

pertinentes

ao

tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.
Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no AREsp 890.212/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 25/08/2016)

A decisão embargada não contém vícios do art. 1.022 do

CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese da embargante. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 03/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgRg nos EAREsp 620.940/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 21/09/2016).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacifico de que
"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida."
(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024